Tribunal: CARF
Processo: 17227.720034/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando a Fiscalização oportuniza ao contribuinte, previamente à constituição do crédito tributário, a possibilidade de apresentação de esclarecimentos e provas que poderiam evitar o lançamento fiscal, bem como quando o processo administrativo fiscal se desenvolve com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. COTEJAMENTO ENTRE QUANTIDADES PRODUZIDAS E VENDIDAS. SONEGAÇÃO FISCAL.
A prática reiterada e relevante de omissão de receitas, comprovada pelo cotejamento dos cigarros produzidos a partir de informações do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios) e as notas fiscais eletrônicas emitidas, caracterizam omissão de receitas e sonegação fiscal.
LUCRO REAL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. ADIÇÃO.
Comprovada a adição de despesas classificadas como indedutíveis na base de cálculo do lucro real, devem ser cancelados os lançamentos correspondentes à sua glosa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Quando no ato de lançamento de ofício resta comprovada hipótese de dolo, fraude ou simulação, a consequência primeira é a vinculante qualificação da multa de ofício (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996), conforme se verifica no Auto de Infração, e, ato contínuo, implica subsunção das condições delineadas pelo STJ para aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN. (REsp. no 973.733/SC – Repetitivo).
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que o sujeito passivo agiu dolosamente ao não emitir notas fiscais relativas a setenta por cento dos cigarros produzidos no período fiscalizado, resta caracterizada a intenção de sonegar, sendo aplicável a multa de 150%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720034/2020-14
ACÓRDÃO
1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY IN TABACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
QUALITY IN TABACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando a
Fiscalização oportuniza ao contribuinte, previamente à constituição do
crédito tributário, a possibilidade de apresentação de esclarecimentos e
provas que poderiam evitar o lançamento fiscal, bem como quando o
processo administrativo fiscal se desenvolve com a observância do
contraditório e da ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE
NOTA FISCAL. COTEJAMENTO ENTRE QUANTIDADES PRODUZIDAS E
VENDIDAS. SONEGAÇÃO FISCAL.
A prática reiterada e relevante de omissão de receitas, comprovada pelo
cotejamento dos cigarros produzidos a partir de informações do Sistema
de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios) e as notas
fiscais eletrônicas emitidas, caracterizam omissão de receitas e sonegação
fiscal.
LUCRO REAL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. ADIÇÃO.
Comprovada a adição de despesas classificadas como indedutíveis na base
de cálculo do lucro real, devem ser cancelados os lançamentos
correspondentes à sua glosa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
2
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Quando no ato de lançamento de ofício resta comprovada hipótese de
dolo, fraude ou simulação, a consequência primeira é a vinculante
qualificação da multa de ofício (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996),
conforme se verifica no Auto de Infração, e, ato contínuo, implica
subsunção das condições delineadas pelo STJ para aplicação da regra
decadencial do art. 173, I, do CTN. (REsp. no 973.733/SC – Repetitivo).
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que o sujeito passivo agiu dolosamente ao não emitir notas
fiscais relativas a setenta por cento dos cigarros produzidos no período
fiscalizado, resta caracterizada a intenção de sonegar, sendo aplicável a
multa de 150%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício, e, quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva.
.

Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
3
RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos Voluntários e De Ofício contra decisão da DRJ08, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente aos anos-
calendário 2014, 2015 e 2016. O valor principal constituído é de R$ 147.015.145,36, IRPJ, e R$
52.951.372,33, CSLL, com imputação de multa qualificada.
2.

A motivação do lançamento, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.342/1.446), decorre de (i) omissão de receitas com a comercialização de 134.905.450 (cento e
trinta e quatro milhões, novecentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta) maços/vintenas de
cigarros, constata a partir do cruzamento de informações oriundas do Sistema de Controle e
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios) e as notas fiscais eletrônicas emitidas e (ii)
despesas com baixa de produtos relativo a furto/roubo (23.577.500 maços/vintenas) e descarte
por produção em desacordo com as regras da Anvisa (124.350.000 maços/vintenas), sobre esse
último ponto, entendeu a Fiscalização ser desarrazoado que em abril de 2016, o sujeito passivo
tenha descartado por inobservância das regras da Anvisa o total de e 2.487.000 milheiros de
cigarros, simplesmente porque este volume é maior do que toda a produção controlada pelo
Scorpios para os anos-calendário de 2014, 2015, até o mês de abril de 2016.
3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 1.500/1.541) em que alegou
resumidamente o seguinte: Preliminarmente que os lançamentos são nulos por erro na aplicação
da regra matriz de incidência, pois os fatos foram determinados de forma presumida; que houve
erro dos valores utilizados como base de cálculo; que os valores de perda glosados pela
Fiscalização haviam sido adicionados ao IRPJ, conforme e-Lalur AC 2015 e 2016; que inexiste dolo
específico para qualificação da multa; que, como resultado da não caracterização do dolo, deve
ser aplicada a regra decadencial do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 1.737/1.825). Após afastar as
arguições de nulidade e decadência, entendeu como caracterizada a omissão de receitas, sobre a
qual o sujeito passivo foi devidamente intimado (trinta e quatro vezes) a explicar as divergências
entre os sistemas de controle de produção de cigarros e as notas fiscais emitidas; que, embora o
sujeito passivo não tenha restado demonstrado com provas hábeis e idôneas a perda de 70% da
produção do período auditado e a destruição de maços embalados em desacordo com as regras
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
4
da Anvisa por ausência de provas, fato é que tais valores haviam sido adicionados ao lucro líquido
para fins de apuração do lucro real. Sobre a multa qualificada, entendeu a autoridade julgadora de
primeira instância por caracterizado o dolo, conforme planilha constante do TVF, onde resta
demonstrado o comportamento da autuada ao longo dos diversos anos-calendário. A decisão
restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO. REQUISITOS. VALIDADE.
São válidos os lançamentos efetuados com observância aos requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas
situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar, em sede de contencioso administrativo fiscal, alegações fundadas em
inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou violação de princípios que
compõem a legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. SONEGAÇÃO FISCAL.
A prática reiterada de venda de mercadorias sem emissão de nota fiscal, bem como a falta
de recolhimento do imposto incidente na operação e a ausência de informação à
administração tributária nas declarações transmitidas caracterizam omissão de receitas e
sonegação fiscal.
LUCRO REAL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. ADIÇÃO.
Comprovada a adição de despesas classificadas como indedutíveis na base de cálculo do
lucro real, devem ser cancelados os lançamentos correspondentes à sua glosa.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Deve ser mantida a multa qualificada quando comprovadas ações ou omissões dolosas
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
4.1.

O resultado após o julgamento de primeira instância pode ser resumido com os
seguintes quadros, constantes no r. Acórdão:
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
5

5.

O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.864/1.909) em que repisa os
argumentos trazidos na impugnação, em especial, em preliminar, que o lançamento se deu com
base em presunção de omissão de receitas, sem enquadramento legal e com erro na interpretação
da regra matriz de incidência, com violação ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 – Processo
Administrativo Fiscal (PAF), pois a operação de omissão de receita se materializa com a efetivação
das operações de venda e não com base em informações do sistema de controle de produções;
que não cabe a produção de prova negativa, pois não obstante a informação do sistema de
controle de produção de cigarros, tal fato não é fato gerador do IRPJ e CSLL; que houve erro na
quantificação da base de cálculo, cita por exemplo o AC 2014, que a Fiscalização identificou
omissão de R$ 36.287.409,84 (fls. 1.434/1.435) e no TVF consta o valor de R$ 35.390.400,76 (fls.
1.431/1/432); que a r. decisão acatou apenas o cancelamento das glosas de despesas e não
declarou a nulidade do lançamento relativo à omissão de receita; que não ocorreu sonegação que
justifique a qualificação da multa; que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Ao final, requer
o provimento do Recurso Voluntário com o cancelamento da exigência fiscal.
6.

É o relatório.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
6

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento – Recurso de Ofício
7.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão ter exonerado o
sujeito passivo do pagamento de tributo e multa de ofício no valor total de R$ 92.147.108,76,
conforme tabela abaixo:
IRPJ 2015
R$ 27.098.982,14
Multa de Ofício
R$ 40.648.473,21
IRPJ 2016
R$ 3.108,69
Multa de Ofício
R$ 4.663,02
CSLL 2015
R$ 9.755.633,56
Multa de Ofício
R$ 14.633.450,34
CSLL 2016
R$ 1.119,12
Multa de Ofício
R$ 1.678,68
Total
R$ 92.147.108,76
8.

O valor total de exoneração é superior ao definido na Portaria MF no 2, de 2023,
que estabelece como limite mínimo para conhecimento o valor de R$ 15 milhões, nesse sentido,
conforme Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício deve ser conhecido
Conhecimento – Recurso Voluntário
9.

Conforme petição (fls. 1.845/1.895), o sujeito passivo noticia que interpôs Recurso
Voluntário em 09.07.2021 indevidamente no PAF no 19311.720034/2020-91, em razão de erro
escusável pela similitude dos números entre aquele e o presente processo (XXXXX.720034/2020-
XX). Reforça a comprovação de erro escusável o fato de constar o número e as razões sobre o
lançamento constante no presente processo.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
7
10.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 15.06.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.834), dessa forma, o Recurso
Voluntário, embora juntado indevidamente ao PAF no 19311.720034/2020-91, em 09.07.2021, é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Recurso de Ofício - Mérito
11.

O r. Acórdão cancelou parte da exigência relativa à segunda infração, que se refere
a despesas com baixa de produtos em razão de furto/roubo (23.577.500 maços/vintenas) e
descarte por produção em desacordo com as regras da Anvisa (124.350.000 maços/vintenas), em
razão de que tais valores haviam sido adicionados ao lucro líquido para fins de apuração do lucro
real.
12.

Destacam-se os fundamentos utilizados para motivar as conclusões da autoridade
julgadora de primeira instância:
De fato, verifica-se que a própria Autoridade tributária relata que as despesas
decorrentes de furto/roubo e descarte de mercadorias haviam sido adicionadas
na apuração do Lucro Real:
Sobre o mesmo assunto, na Escrituração Contábil Digital - ECD/SPED
apresentada pelo Sujeito Passivo, constam os registros dos seguintes
lançamentos contábeis a título de perdas/descartes de cigarros:

Os valores acima foram registrados no grupo de Outras Despesas, e
classificadas como despesas indedutíveis, sendo que o Sujeito Passivo
adicionou os valores na apuração do IRPJ, conforme consta no e-Lalur
apresentado na Escrituração Contábil Fiscal - ECF/SPED, anos-calendário
2015 e 2016.
Apesar de não influenciar a apuração do IRPJ e da CSLL anos-calendário
2015 e 2016 por terem sido adicionados como despesas indedutíveis, a
Fiscalização glosará os valores na apuração do prejuízo fiscal destes
períodos.
(...)
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
8
Sobre o mesmo assunto, na Escrituração Contábil Digital - ECD/SPED
apresentada pelo Sujeito Passivo, constam os registros dos seguintes
lançamentos contábeis a título de roubos/furtos de cigarros:

Os valores acima foram registrados no grupo de Outras Despesas, e
classificadas como despesas indedutíveis, sendo que o Sujeito Passivo
adicionou os valores na apuração do IRPJ, conforme consta no e-Lalur
apresentado na Escrituração Contábil Fiscal - ECF/SPED, anos-calendário
2015 e 2016.
Apesar de não influenciar a apuração do IRPJ e da CSLL anos-calendário
2015 e 2016 por terem sido adicionados como despesas indedutíveis, a
Fiscalização glosará os valores na apuração do prejuízo fiscal destes
períodos.
Assim, os valores de apuração do prejuízo fiscal para os anos-calendário
2014 e 2015, após as glosas efetuadas pela Fiscalização, perfazem os
seguintes montantes:

Nos demonstrativos abaixo, verifica-se que as despesas consideradas não
comprovadas foram, de fato, glosadas pela Autoridade tributária e utilizadas na
apuração dos tributos, mesmo já tendo sido originalmente incluídas na
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL a título de despesas
indedutíveis:

Diante do exposto, constata-se que os lançamentos devem ser revistos para
excluir as glosas de despesas não comprovadas, por já terem sido adicionadas nas
bases de cálculos originalmente apuradas pelo sujeito passivo:
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
9

13.

De fato, havendo comprovação de que os valores registrados como despesas/custos
não passíveis de dedução pela legislação do IRPJ foram adicionados espontaneamente pelo sujeito
passivo, de tal forma, que tais valores não influenciaram a apuração do IRPJ e da CSLL anos-
calendário 2015 e 2016, correta as conclusões do r. Acórdão.

Recurso Voluntário – Preliminar de nulidade do lançamento
14.

A Recorrente alega nulidade do lançamento, que, no seu entender, deu-se com
base em presunção de omissão de receitas, sem enquadramento legal e com erro na interpretação
da regra matriz de incidência, com violação ao art. 10 do PAF. Nessa linha, defende que a omissão
de receita se materializa com a efetivação das operações de venda e não com base em
informações do sistema de controle de produções. Em resumo, pugna que a informação do
sistema de controle de produção de cigarros não é fato gerador do IRPJ e CSLL.
15.

Conforme se verifica no TVF (fls. 1.342/1.446) a omissão de receitas foi identificada
a partir do cotejamento entre as quantidades de cigarros produzidos, aferidas com base nos
quantitativos fornecidos pelo Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros
(Scorpios), e as quantidades de cigarros constantes nas notas fiscais eletrônicas de venda.
16.

O art. 59 do PAF disciplina as hipóteses de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
10
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
17.

Não se verifica que, no caso, nenhuma das duas hipóteses de nulidade, em especial
qualquer ato que tenha preterido o direito de defesa.
18.

A lei determina que a produção de cigarros será objeto de monitoramento,
destinado a aferir as quantidades produzidas a partir de medição efetuada por equipamentos
contadores de produção, instalados nas linhas de produção dos estabelecimentos industriais
fabricantes de cigarros (art. 27 e 28 da Lei no 11.488, de 2007).
19.

Com base nas informações do Scorpios, a Fiscalização identificou a comercialização
de 134.905.450 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e cinco mil e quatrocentos e
cinquenta) maços/vintenas de cigarros sem a emissão de nota fiscal no mesmo período, conforme
as seguintes planilhas:

Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
11

20.

Durante o procedimento de fiscalização, o sujeito passivo foi intimado em 34
oportunidades (fls. 2/524) para, entre outras coisas apresentar a destinação dos cigarros que
efetivamente foram produzidos e para os quais não foram emitidas as respectivas notas fiscais de
saída. Em todas as oportunidades, nada informou de maneira a demonstrar comprovadamente o
destino que teria dado à parte da produção controlada que não foi comercializada. Se nada
alegou, por óbvio nada tinha a comprovar.
21.

Sobre a inexistência de cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo
é intimado durante o procedimento de fiscalização ou no momento da ciência do lançamento,
cita-se os seguintes julgados deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando a Fiscalização
oportuniza ao contribuinte, previamente à constituição do crédito tributário, a
possibilidade de apresentação de esclarecimentos e provas que poderiam evitar o
lançamento fiscal, bem como quando o processo administrativo fiscal se
desenvolve com a observância do contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão no 2801-003.568, sessão 17.07.2014, relator Marcelo Vasconcelos de
Almeida)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 10 E 59 DO PAF. ART. 142 CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação expressa
das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações,
constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
12
Todos os fatos observados pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no Termo
de Verificação Fiscal construído como parte integrante do auto de infração do
qual tomou ciência a autuada e os contestou com fartos argumentos de direito.
Higidez que afasta sua nulidade à luz dos arts. 10 e 59 do PAF e 142 do CTN.
(Acórdão no 3201-006.649, sessão 18.07.2020, relator Paulo Roberto Duarte
Moreira)
22.

Tão pouco se sustenta a arguição de ausência de fundamentação legal, visto que o
TVF é didático ao citar a legislação aplicável. Destaca-se, nesse ponto, o art. 283 do então
Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e
imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem
como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art.
2o).
23.

Dessa forma, tenho sido franqueado ao sujeito passivo durante o procedimento de
fiscalização diversas oportunidades para se manifestar sobre as divergências entre as quantidades
efetivamente produzidas e aquelas constantes nas notas fiscais de venda, bem como tendo o
Termo de Verificação Fiscal indicado a legislação aplicável ao lançamento, afasta-se a arguição
preliminar de nulidade do ato de lançamento.
Recurso Voluntário – Mérito
a) Omissão de receitas
24.

Quanto ao mérito, o sujeito passivo alega que o lançamento se deu com base em
presunção e que não restou demonstrada a omissão de receita, pois as informações do sistema de
controle de produções não é fato gerador do IRPJ e da CSLL e que lhe compete produzir prova
negativa. Também alegou erro na quantificação da base de cálculo.
25.

Preliminarmente, registre-se que os fabricantes de cigarros estão obrigados a
manter registro especial junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme
art. 1o do Decreto-lei no 1.593, de 1977:
Art. 1o A fabricação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, será exercida exclusivamente
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
13
pelas empresas que, dispondo de instalações industriais adequadas, mantiverem
registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o As empresas fabricantes de cigarros estarão ainda obrigadas a constituir-se
sob a forma de sociedade e com o capital mínimo estabelecido pelo Secretário da
Receita Federal. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 2o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento industrial e
estará, também, na hipótese de produção, condicionada à instalação de
contadores automáticos da quantidade produzida e, nos termos e condições a
serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, à comprovação da
regularidade fiscal por parte: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
I - da pessoa jurídica requerente ou detentora do registro especial; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - de seus sócios, pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e
procuradores; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - das pessoas jurídicas controladoras da pessoa jurídica referida no inciso I, bem
assim de seus respectivos sócios, diretores, gerentes, administradores e
procuradores. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
[...]
26.

Os cigarros são produtos cuja selagem é obrigatória, nos termos do art. 46 da Lei no
4.502, de 1964:
Art. 46. O regulamento poderá determinar, ou autorizar que o Ministério da
Fazenda, pelo seu órgão competente, determine a rotulagem, marcação ou
numeração, pelos importadores, arrematantes, comerciantes ou repartições
fazendárias, de produtos estrangeiros cujo controle entenda necessário, bem
como prescrever, para estabelecimentos produtores e comerciantes de
determinados produtos nacionais, sistema diferente de rotulagem, etiquetagem
obrigatoriedade de numeração ou aplicação de selo especial que possibilite o seu
controle quantitativo.
§ 1o Revogado pela Lei no 12.995, de 2014.
§ 2o A falta de rotulagem ou marcação do produto ou de aplicação do selo
especial, ou o uso de selo impróprio ou aplicado em desacordo com as normas
regulamentares, importará em considerar o produto respectivo como não
identificado com o descrito nos documentos fiscais; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 3o O regulamento disporá sobre o controle dos selos especiais fornecidos ao
contribuinte e por ele utilizados, caracterizando-se, nas quantidades
correspondentes: (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
14
a) como saída de produtos sem a emissão de nota-fiscal, a falta que for apurada
no estoque de selos; (Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
b) como saída de produtos sem a aplicação do selo, o excesso verificado. (Incluído
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
§ 4o Em qualquer das hipóteses das alíneas a e b , do parágrafo anterior, além da
multa cabível, será exigido o respectivo imposto, que, no caso de produtos de
diferentes preços, será calculado com base no de preço mais elevado da linha de
produção, desde que não seja possível identificar-se o produto e o respectivo
preço a que corresponder o selo em excesso ou falta. (Incluído pelo Decreto-Lei
no 34, de 1966) (g.n.)
27.

Diante de um cenário de desenvolvimento tecnológico, foi instituído o Sistema de
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios), conforme art. 1o do Decreto-lei no
1.593, de 1977, e art. 27 e art. 28 da Lei no 11.488, de 2007:
Decreto-lei no 1.593, de 1977:
Art. 1o A fabricação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, será exercida exclusivamente
pelas empresas que, dispondo de instalações industriais adequadas, mantiverem
registro especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
[...]
§ 2o A concessão do registro especial dar-se-á por estabelecimento industrial e
estará, também, na hipótese de produção, condicionada à instalação de
contadores automáticos da quantidade produzida e, nos termos e condições a
serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, à comprovação da
regularidade fiscal por parte: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
Lei no 11.488, de 2007:
Art. 27. Os estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros classificados na
posição 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados à
instalação de equipamentos contadores de produção, bem como de aparelhos
para o controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos na
forma, condições e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (Vide Lei no 12.402, de 2011) § 1o Os equipamentos de que trata o caput
deste artigo deverão possibilitar, ainda, o controle e o rastreamento dos produtos
em todo o território nacional e a correta utilização do selo de controle de que
trata o art. 46 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com o fim de
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
15
identificar a legítima origem e reprimir a produção e importação ilegais, bem
como a comercialização de contrafações.
Art. 28. Os equipamentos contadores de produção de que trata o art. 27 desta Lei
deverão ser instalados em todas as linhas de produção existentes nos
estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, em local correspondente ao
da aplicação do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
28.

Como se vê, o setor de cigarros é objeto de controle fiscais especiais que visam
justamente ampliar o grau de conformidade tributária. Desde 1964, existe a presunção absoluta
de omissão de receitas pela não emissão de notas fiscais quando se identificar falta no estoque de
selos de controle (art. 46, § 3o, da Lei no 4.502, de 1964).
29.

O Scorpios é composto por equipamentos contadores de produção, para o controle,
registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos pela RFB (art. 2o da IN RFB no 769, de
2007). É o Scorpios que faz a leitura, validação e ativação dos selos de controle na linha de
produção dos fabricantes (item 2.4. do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis no 60, de
2016)1.
30.

Em resumo, as informações do Scorpios resumem os quantitativos de selos
aplicados e por essa razão já haveria a subsunção para aplicação da presunção prevista no art. 46,
§ 3o, da Lei no 4.502, de 1964.
31.

Todavia, ainda que não houvesse a remissão ao referido dispositivo, durante o
procedimento de fiscalização restou demonstrado que a Recorrente produziu 134.905.450 (cento
e trinta e quatro milhões, novecentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta) maços/vintenas de
cigarros sem que houve emissão de notas fiscais eletrônicas.

1 2.4 Produtos destinados ao mercado doméstico – Selo Físico
No caso de cigarros destinados ao mercado doméstico, o fabricante deverá aplicar os selos físicos nas carteiras e,
posteriormente, o SCORPIOS deverá ler, validar e ativá-los nas dependências do fabricante.
O SCORPIOS deverá consolidar as informações associadas aos selos com os seguintes dados em modo online: nome do
fabricante; data e hora da aplicação e validação do selo; linha de produção e marca do produto e em modo offline:
data de codificação, classe fiscal e número de série.
2.5 Controle numérico da produção
O sistema deverá ser capaz de garantir a contagem integral e fidedigna da produção de cigarros de forma
independente do controle do fabricante;
Os produtos não identificados deverão ser igualmente contabilizados e codificados pelo SCORPIOS como “não
identificado”.

Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
16
32.

Ressalta-se ainda que o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentação
que afastasse a presunção de que parte relevante da sua produção foi objeto de alienação sem
emissão de documento fiscal. Destacam-se as seguintes intimações, conforme TVF:
III.8 - Falta de apresentação de Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de
Controle e livros ou fichas de controle de estoques:
Através do Termo de Intimação Fiscal no 12, de 31/10/2018, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os livros ou fichas de controle
de estoque dos selos, e livros ou fichas de controle de estoques, tanto da
produção quanto da comercialização de cigarros, da matriz e das filiais, sendo que
decorrido o prazo, o Sujeito Passivo não atendeu a estes itens da Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 14, de 11/12/2018, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente
aos anos-calendário 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como livros ou fichas de
controle/registro da produção, estoque, movimentação, comercialização, entrada
e saída de cigarros, tanto da matriz, quanto das filiais, referente aos anos-
calendário 2014, 2015, 2016 e 2017, sendo que tais documentos já haviam sido
solicitados através do Termo de Intimação Fiscal no 12 de 13/11/2018, itens “V.b”
e “V.c”, e não foram cumpridos pelo Sujeito Passivo, sendo que decorrido o prazo,
mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 16, de 20/02/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente
aos anos-calendário 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como livros ou fichas de
controle/registro da produção, estoque, movimentação, comercialização, entrada
e saída de cigarros, tanto da matriz, quanto das filiais, referente aos anos-
calendário 2014, 2015, 2016 e 2017, sendo que tais documentos já haviam sido
solicitados através do Termo de Intimação Fiscal no 12 de 13/11/2018, e do Termo
de Intimação Fiscal no 14 de 11/12/2018, e não foram cumpridos pelo Sujeito
Passivo, sendo que decorrido o prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu
a Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 20, de 06/05/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente ao
ano-calendário 2018, bem como livros ou fichas de controle/registro da produção,
estoque, movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros, tanto da
matriz, quanto das filiais, referente ao ano-calendário 2018, sendo que decorrido
o prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
17
Através do Termo de Intimação Fiscal no 24, de 03/09/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente
aos anos-calendário 2014 a 2018, bem como livros ou fichas de controle/registro
da produção, estoque, movimentação, comercialização, entrada e saída de
cigarros, tanto da matriz, quanto das filiais, referente aos anos-calendário 2014 a
2018, sendo que decorrido o prazo, mais uma vez o Sujeito Passivo não atendeu a
Intimação.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 25, de 03/09/2019, o Sujeito Passivo foi
intimado a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia, em formato digital, do
Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do
Decreto no 7.212 de 15/06/2010 (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 1o), referente
aos anos-calendário 2014 a 2018, sendo que decorrido o prazo, mais uma vez o
Sujeito Passivo não atendeu a Intimação.
Portanto, constata-se que o Sujeito Passivo deixou de atender a diversas
Intimações Fiscais, de forma reiterada e injustificada, demonstrando total falta de
interesse e recusando-se a apresentar os documentos que comprovem a
movimentação dos estoques dos selos de controle (Livro Registro de Entrada e
Saída do Selo de Controle, de que trata o art. 467 do Decreto no 7.212 de
15/06/2010, e § 1o do artigo 56 da Lei no 4.502 de 1.964), bem como dos
estoques de cigarros produzidos, com a movimentação dos volumes entre as
filiais, e as quantidades comercializadas.
33.

Dessa forma, conforme planilhas já referidas por ocasião da análise de arguição de
nulidade, resta demonstrado que a Recorrente deixou de emitir notas fiscais de venda relativa a
134.905.450 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta)
de maços/vintenas de cigarros nos anos-calendário de 2014 a 2016.
34.

Outro aspecto de insurgência da Recorrente, que alega nulidade material do
lançamento, diz respeito à quantificação da base de cálculo para fins do lançamento. Aduz que a
Fiscalização considerou como omissão no AC 2014 o valor de R$ 36.287.409,84 (fls. 1.434/1.435
do TVF) e em outro momento o valor de R$ 35.390.400,76 (fls. 1.431/1.432 do TVF), esse último
valor obtido a partir da aplicação do preço-médio de R$ 3,74.
35.

A autoridade julgadora de primeira instância, assim se pronunciou sobre esse
ponto:
Em primeiro lugar, esclareça-se que alegado erro, referente à demonstração
mensal dos valores de omissão de receitas do período fiscalizado, constitui-se em
inexatidão material e, caso confirmado, é passível de revisão, ajustando-se o
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
18
crédito tributário correspondente, devendo ser considerada improcedente a
argüição de nulidade suscitada na impugnação.
Entretanto, verifica-se que o erro apontado pela defesa não afetou a base de
cálculo apurada pela Autoridade fiscal, pois ocorreu apenas na tabela de fl. 1432,
que apresenta a demonstração mensal dos valores apurados a título de omissão
de receitas no ano-calendário de 2014.
Isso porque, conforme tabela corrigida abaixo, não foi apurada omissão de
receitas no período de janeiro de 2014 e, portanto, a célula correspondente não
deveria afetar o somatório final (R$0,00):

Ainda que o somatório da tabela com os demonstrativos mensais apresente erro
constata-se que, na apuração da base de cálculo do IRPJ, foram utilizados os
valores corretos:

36.

Como se verifica, o valor considerado para fins de determinação da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL foi utilizado o valor correto, portanto, não há de falar em erro material na
determinação da base de cálculo do lançamento.
b) Multa qualificada
37.

Por fim, alega a Recorrente que não ocorreu sonegação que justifique a qualificação
da multa; que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
38.

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a multa qualificada nos seguintes
casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
19
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
39.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
40.

O sujeito passivo omitiu receitas relativa a setenta por cento da produção de
cigarros nos anos-calendário 2014 a 2016. Durante o período fiscalizado o contribuinte emitia
notas fiscais de transferência para suas filias e parte da produção era devolvida a matriz, com o
objetivo de atenuar as quantidades produzidas (aferidas pelo sistema Scorpios) e as quantidades
constantes nas notas fiscais emitidas.
41.

Sobre esse ponto, destaca-se o seguinte excerto do TVF:
III-6: - Transferências fictícias da produção de cigarros da Matriz para as Filiais:
Analisando a sistemática de funcionamento operacional do Sujeito Passivo,
constatamos que o estabelecimento matriz (indústria) transfere praticamente
toda a produção de cigarros para as filiais.
Ocorre, que as filiais efetivamente comercializam, com emissão de notas fiscais,
pequeno percentual dos volumes recebidos da matriz, sendo que parte da
produção é transferida de volta para a matriz, parte é transferida para outras
filiais, e parte da produção simplesmente não se tem notícia.
Conforme tabelas acima, para o período de 01/01/2014 a 31/12/2016, apenas
30% (trinta por cento) do volume total de cigarros controlados pelo Sistema
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
20
SCORPIOS foi comercializado, ou seja, de um total produzido de 192.832.830 de
maços/vintenas, o Sujeito Passivo efetivamente comercializou 57.927.380
maços/vintenas, com a emissão das respectivas notas fiscais de vendas.
Ressaltamos que em diversas ocasiões o Sujeito Passivo foi intimado com vistas a
esclarecer sobre o destino dado à parte da produção controlada que não foi
comercializada, mas não apresentou nenhuma justificativa aceitável para as
diferenças.
Ao transferir a produção de cigarros da matriz para as filiais, o Sujeito Passivo
emite uma nota fiscal de transferência, CFOP 5408 ou 6.408 - Transferência de
produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de
substituição tributária, destacando o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
sobre a operação.
Entretanto, sobre as transferências não incidem as Contribuições para o PIS/Pasep
e a COFINS, como também IRPJ e CSLL. Da mesma forma, o imposto estadual
ICMS fica suspenso na operação de transferência.
Assim, o Sujeito Passivo movimenta seus estoques de produtos entre as filiais
pelo País, sem recolhimento de tributos. E as filiais, comercializam sem a
emissão dos respectivos documentos fiscais, caracterizando omissão de receitas.
Neste ponto e apenas a título de esclarecimento, observamos que em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 27, na data de 26/02/2020 o Sujeito Passivo informa
que “À guisa de ilustração cumpre informar que a diligência na filial localizada em
Itu/SP, CNPJ 11.816.308/0003-98, foi realizada em local diverso do endereço
cadastral, o que facilmente se comprova do simples exame da conta de água
constante do Anexo do Termo de Diligência Fiscal lavrado em 31/10/2019. Segue
abaixo foto da fachada do endereço correto da filial da empresa, totalmente
distinto do local diligenciado.” Cumpre esclarecer, que ao contrário do que
argumenta o Sujeito Passivo, a Diligência Fiscal de 30/10/2019 na Filial
11.816.308/0003-98 foi realizada no domicílio tributário cadastrado no sistema
CNPJ da RFB, à Rua Milton Martins Siqueira, no 237, Casa 1, Jardim Paulista II, CEP
13.310-030, ItuSP, conforme Termo de Diligência Fiscal anexada a este processo
tributário. (g.n.)
42.

Não há como discordar da autoridade fiscal que a Recorrente faz do não
recolhimento dos tributos devidos parte significativa do modelo de negócio, em especial por
comercializar um produto que tem alta carga tributária, como os cigarros. Essa estratégia resulta
em uma vantagem desleal em relação aos demais contribuintes, ciosos das suas obrigações
tributárias.
43.

Sobre o modus operandi da Recorrente, importante reproduzir o seguinte excerto
do TVF:
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
21
Na execução do presente Procedimento Fiscal constata-se que o não
recolhimento dos tributos federais é o modelo de negócio adotado pelo Sujeito
Passivo, fato este que se reverte em uma vantagem desleal em relação aos
concorrentes que desenvolvem a mesma atividade econômica, bem como eleva
de forma ilícita seus lucros.
Para que se tenha uma visão mais abrangente das infrações à legislação tributária
praticadas pelo Sujeito Passivo, reproduzimos na tabela a seguir as informações
sobre o colossal montante dos créditos tributários já constituídos anteriormente
na execução do presente Procedimento Fiscal (TDPF) 07.1.03.00.2018.00044-3:

Em resumo, os créditos tributários informados acima referem-se aos valores
apurados pelo próprio Sujeito Passivo, e registrados em sua Escrituração Fiscal
Digital - EFD/Contribuições e EFDICMS/IPI apresentados ao SPED - Sistema Público
de Escrituração Digital, mas que não foram declarados em DCTF, tampouco
recolhidos aos cofres públicos. No quadro abaixo demonstramos os valores
insignificantes de tributos devidos que o Sujeito Passivo efetivamente declarou à
RFB, período de 2014 a 2019:

* O crédito tributário para o ano-calendário 2019 ainda está em fase de
constituição, mas a Fiscalização já constatou as informações com relação ao
crédito tributário declarado pelo Sujeito Passivo em DCTF em comparação com os
valores dos tributos apurados pelo próprio Sujeito Passivo e registrados no SPED,
conforme descrito na tabela acima.
O fato de declarar e recolher valores ínfimos dos tributos federais apurados e
devidos, omitindo valores que perfazem montantes altíssimos de tributos, implica
em omissão dolosa, no intuito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte
da Autoridade Tributária, quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sempre no único sentido de minimizar o resultado dos
tributos a recolher.
Pode-se afirmar, pelos fatos constatados até aqui pela Fiscalização, no curso do
presente Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, que ao longo de 06
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
22
(seis) anos-calendário, ou 72 (setenta e dois) períodos de apuração consecutivos,
o Sujeito Passivo fraudou a Fiscalização Tributária, inserindo informações e
elementos inexatos em sua declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- DCTF.
Em resumo, o Sujeito Passivo:
- Deixou de declarar à Autoridade Tributária e recolher, de forma reiterada,
valores altíssimos referentes aos tributos federais devidos, ao longo de todo o
período fiscalizado;
- Apresentou DCTF com informações inexatas, falsas, ao longo de 06 (seis) anos-
calendário seguidos, 72 períodos de apuração consecutivos, no intuito de impedir
ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, quanto à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sempre no único
sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher, fato que configura
claramente crime contra a ordem tributária.
44.

O Sujeito Passivo tem duas estratégias claras para a prática de sonegação. Uma que
só foi possível ser identificada com as informações geradas pelo sistema Scorpios e cotejadas com
as respectivas notas fiscais de saída e outra pela declaração em DCTF de valores absolutamente
ínfimos em relação aos valores identificados mediante o cruzamento com outras declarações
informativas. O presente lançamento e sua conduta evasiva está relacionada diretamente a
primeira delas.
45.

A conduta reiterada do contribuinte em todo o período fiscalizado, identificada
apenas a partir das informações do Scorpios, que resultou na omissão de receita relativa a 70% do
volume total de cigarros produzidos no período em nada se assemelha a uma conduta que possa
ser classificada como erro, que ensejaria a redução da multa de ofício.
46.

Resta, de forma inequívoca, que a Recorrente agiu dolosamente para obter o
resultado sonegação, na medida que tencionou impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária sobre a real ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, em especial,
suas circunstâncias materiais, razão pela qual deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
47.

Ainda em relação à multa, a Recorrente defende que a multa aplicada tem caráter
confiscatório.
48.

No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação ao
confisco é um regra dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
23
observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não pode dar ao tributo
conotação de confisco.
49.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis têm como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
50.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
c) Decadência
51.

Ainda que o tema decadência seja uma preliminar de mérito como regra geral, no
caso, a aplicação da regra no caso concreto tem correlação com o item anterior, que tratou da
qualificação da multa.
52.

Os fatos geradores objeto do lançamento tem como termo inicial o ano-calendário
2014 ao passo que a ciência do lançamento ocorreu em 15.10.2020 (fls. 1.490).
53.

Aplicando-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, o termo final para perfectibilização
do lançamento seria 31.12.2019.
54.

Todavia, conforme já analisado no presente voto, restou configurado dolo por parte
do sujeito passivo, fato que ensejou inclusive a qualificação da multa.
55.

O STJ, apreciando o Recurso Especial no 973.733/SC, sessão de julgamento
12.08.2009, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de
Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC), pacificou a questão com a seguinte decisão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
24
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário",
3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). (g.n.)
56.

Nessa mesma linha, o CARF já firmou entendimento de que o art. 173, I, do CTN, se
aplica aos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
57.

Após a decisão do STJ, no RESP no 973.733/SC, no caso de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, quando houver dolo, fraude
ou simulação.
58.

Preliminarmente, ressalte-se que a ocorrência de crime em tese, que justifica a
lavratura da RFFP, não se confunde com a hipótese constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte no ato de lançamento, que implicaria a qualificação da multa de ofício.
Evidentemente que não está a afirmar aqui que a RFFP está condicionada à qualificação da multa
ou vice-versa.
59.

Além disso, a RFFP sequer é indicativa de que haverá denúncia em esfera criminal,
que essa ser recebida e de que haverá condenação, logo, ainda que se esteja diante de um crime
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.328 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720034/2020-14
25
em tese, não há fundamentos, com base na RFFP, para demonstrar a existência de dolo, fraude ou
simulação.

60.

Quando no ato de lançamento de ofício resta comprovada hipótese de dolo, fraude
ou simulação, a consequência primeira é a vinculante qualificação da multa de ofício (art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996), conforme se verifica no Auto de Infração, e ato contínuo implica
subsunção das condições delineadas pelo STJ para aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do
CTN.
Conclusão
61.

Diante de todo o exposto, voto: (i) Por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício; e
(ii) REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
do sujeito passivo. Registre-se que a multa qualificada, por força da nova redação do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser reduzida ao percentual
de 100%.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1964
DF CARF MF
Original